Tribunal: TJMT
Processo: 0000230-92.2020.8.11.0023
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000230-92.2020.8.11.0023
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Feminicídio]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (ADVOGADO), REGINALDO BRATTFICHER DE SOUZA - CPF: 033.868.921-40 (RECORRENTE), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), RICARDO AUGUSTO BARASUOL - CPF: 001.471.431-01 (ADVOGADO), SUELEN DAIANA DE ARAUJO CANOVA - CPF: 019.686.341-42 (ADVOGADO), LUANA CRISTINA DE ARAUJO CANOVA - CPF: 024.674.201-16 (ADVOGADO), MARIA CLEIDE MONTEIRO BRANDAO - CPF: 870.634.502-63 (VÍTIMA), NERIAS DANTAS AMORIM - CPF: 066.566.431-16 (VÍTIMA), MARIA NILCE BRANDAO SOUZA - CPF: 943.205.781-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA –
ART. 121, § 2º, INCISOS II e IV E ART. 121, § 2º, INCISOS II, IV e VI, § 2º-A, ART. 211 (POR DUAS VEZES) E ART. 347, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CÓDIGO PENAL
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESPRONÚNCIA – ALEGAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – ALEGADA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – QUALIFICADORAS MANTIDAS POR NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – ANÁLISE RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI – MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA – DESPROVIMENTO DO RECURSO.

A pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, não sendo exigido certeza da autoria delitiva, bastando a presença de indícios suficientes para a submissão do acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, conforme preceitua o art. 413 do Código de Processo Penal.

Na fase de pronúncia, as dúvidas devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, sendo vedado ao juiz togado usurpar sua competência constitucional.

A dinâmica dos fatos apurados revela indícios robustos de autoria, demonstrados pelos depoimentos testemunhais, laudo pericial e demais elementos probatórios coligidos aos autos, que evidenciam a conduta do acusado em matar as vítimas, ocultar os cadáveres e praticar fraude processual.

As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa das vítimas, bem como a qualificadora do feminicídio, somente podem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre no caso em análise, devendo ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Reginaldo Brattficher de Souza
contra a sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT que, nos autos nº 230-92.2020.8.11.0023, o pronunciou nos termos do artigo 121, § 2º, incisos II e IV (vítima Nérias) e incisos II, IV e VI, § 2º-A (vítima Maria Cleiude), e artigos 211 (por duas vezes) e 347, parágrafo único, todos do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri (Id. 253743325).

Inconformada, a defesa interpôs recurso em sentido estrito, pleiteando a reforma da decisão para impronunciar o acusado, alegando ausência de indícios suficientes de autoria delitiva, requerendo, subsidiariamente, o decote das qualificadoras, por serem manifestamente improcedentes (Id. 253743336).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, mantendo-se integralmente a decisão recorrida (Id. 253743338).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Amarildo Cesar Fachone, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 255975675), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
SÍNTESE MINISTERIAL:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E FEMINICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO [Artigo 121, § 2º, incisos II e IV (vítima Nérias) e incisos II, IV e VI, § 2-A (vítima Maria Cleiude), e artigo 347, todos do Código Penal]. DECISÃO DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA:
ALMEJADA A IMPRONÚNCIA DO RECORRENTE – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E PLEITO DE DECOTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS –
IMPOSSIBILIDADE
– EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS INFORMATIVOS APTOS A EMBASAR A SENTENÇA DE PRONÚNCIA – FASE DO JUDICIUM ACCUSATIONIS - NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO RECORRENTE A JULGAMENTO POR SEUS PRÓPRIOS PARES - COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI – CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS PERTINENTES E HARMÔNICAS COM O QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO
-
ENUNCIADO 02 DA TCCR
- PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Reginaldo Brattficher de Souza
contra a sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT que, nos autos nº 230-92.2020.8.11.0023, o pronunciou nos termos do artigo 121, § 2º, incisos II e IV (vítima Nérias) e incisos II, IV e VI, § 2º-A (vítima Maria Cleiude), e artigos 211 (por duas vezes) e 347, parágrafo único, todos do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Narra a denúncia que, no dia 15/01/2020, por volta das 20h40min, na Chácara São José, localizada aos fundos da Escola Cecília Meireles, no Distrito de União do Norte, em Peixoto de Azevedo/MT, o denunciado matou Maria Cleiude Monteiro Brandão e Nerias Dantas Amorim, por motivo fútil, utilizando-se de recurso que dificultou a defesa das vítimas e, no caso da vítima Maria Cleiude, por razão da condição do sexo feminino (violência doméstica e familiar). Além disso, no mesmo contexto, ocultou os cadáveres das vítimas e inovou artificiosamente o local do crime, com a finalidade de induzir a erro o juiz e o perito.

Segundo consta, o acusado havia convivido maritalmente com Mariacleilce, irmã da vítima Maria Cleiude, estando separados na data dos fatos. No dia do crime, dirigiu-se à residência de Maria Cleiude, que estava na companhia de Nerias, e, de posse de uma arma branca, desferiu golpes contra ambas, causando os ferimentos que as levaram à morte. Posteriormente, ocultou os cadáveres em uma cova próxima à fossa da residência e realizou a lavagem do local onde havia vestígios de sangue (Id. 253743152, p. 2/6).

A irresignação defensiva cinge-se à reforma da decisão de pronúncia para que o acusado seja impronunciado, sob o fundamento de insuficiência probatória quanto à autoria delitiva e, subsidiariamente, para que sejam decotadas as qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, incisos II e IV do Código Penal (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima).

Todavia, razão não assiste à defesa.

Como é cediço, a pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, não sendo exigido certeza da autoria delitiva, bastando a presença de indícios suficientes para a submissão do acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, conforme estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal.

Nessa fase processual, as dúvidas quanto à autoria devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, nos termos do art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

[...] O Tribunal de origem ressaltou, no acórdão do recurso em sentido estrito, que estão presentes os requisitos para a submissão do paciente ao julgamento pelo plenário do júri. 2. O acórdão impugnado consignou que a sentença de pronúncia utilizou elementos produzidos tanto na fase policial quanto em juízo capazes de apontar a autoria delitiva do paciente, devendo as versões do Ministério Público e da defesa serem apreciadas pelo Tribunal do Júri, órgão competente e soberano para o julgamento dos crimes contra a vida. 3.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas serão dirimidas durante a segunda fase do procedimento do júri
. [...]
(AgRg no HC n. 957.072/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025.) (negritou-se)

No caso em análise, a materialidade delitiva está suficientemente comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito, despacho de flagrante (Id. 253743152), mensagens de texto, auto de apreensão, relatório de investigação nº 09/2020 (Id. 253743153), fotografias das vítimas (Id. 253743154), Laudo do Exame de Necropsia n°. 530.1.01.2020.001842-01, laudo pericial nº 530.1.01.2020.001846-01

(Id. 253743155), Laudo Pericial do Local do Crime n°. 530.2.06.2020.000706-01 (Id. 253743156), além dos depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução processual.

Quanto aos indícios de autoria, verifica-se que o conjunto probatório aponta com segurança para o acusado como autor dos delitos, conforme se depreende dos elementos de convicção constantes dos autos.

Na análise dos elementos de prova, destaca-se o depoimento da informante Maria Cleilce Monteiro Brandão, ex-companheira do acusado e irmã de uma das vítimas, que relatou em juízo que, no dia dos fatos, o acusado não respondeu suas mensagens, o que causou estranheza, pois ele mantinha contato diariamente. Além disso, afirmou que, no dia seguinte ao crime, recebeu mensagens do celular de sua irmã, mas percebeu que não era ela quem escrevia, devido ao estilo de escrita, concluindo que era o acusado utilizando o aparelho da vítima.

O depoimento do informante Reginaldo Brattficher, irmão do acusado, confirma que o recorrente não estava em sua residência na noite do crime (15/01/2020), tendo retornado apenas na manhã seguinte (16/01/2020), por volta das 9 horas, o que corresponde ao período em que, segundo o laudo pericial da POLITEC, os eventos criminosos ocorreram.

Corroborando tais elementos, o laudo de exame de corpo de delito realizado no acusado revelou escoriações recentes em sua perna e na mão, especificamente no quinto quirodáctilo (dedo mínimo), lesões estas que são compatíveis com os apontamentos da perícia técnica, indicando que pelo menos uma das vítimas entrou em luta corporal com o agressor (Id. 253743153, p. 6/8).

A testemunha Samuel Rodrigues de Andrade relatou em juízo que a vítima Maria Cleiude havia manifestado medo do acusado, especialmente após o término do relacionamento deste com sua irmã, mencionando que ele praticava atos intimidatórios, como desligar a energia elétrica da residência e se esconder nas proximidades.

O conjunto probatório evidencia ainda que o acusado, em tese, não aceitava o término do relacionamento com Maria Cleilce, irmã da vítima Maria Cleiude, e via as vítimas como obstáculos para a reconciliação, pois elas defendiam Maria Cleilce e não permitiam que o acusado retornasse à residência onde as vítimas foram encontradas mortas.

Diante desse contexto, a decisão de pronúncia mostra-se acertada, pois presentes os requisitos legais exigidos pelo art. 413 do Código de Processo Penal, quais sejam, a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria.

No caso em apreço, as qualificadoras descritas na denúncia encontram respaldo nos elementos de convicção produzidos durante a instrução processual, não havendo motivos para seu afastamento nesta fase processual.

A qualificadora do motivo fútil (art. 121, § 2º, inciso II, do CP) tem amparo na prova testemunhal, que indica o inconformismo do acusado com o término do relacionamento mantido com a irmã de uma das vítimas, não aceitando que ela se relacionasse com outra pessoa, bem como sua irritação por não poder retornar à residência sem a autorização das vítimas.

Quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas (art. 121, § 2º, inciso IV, do CP), há indícios de que o crime foi praticado de modo a surpreender as vítimas, durante o período noturno e em local de difícil acesso, impossibilitando qualquer chance de defesa.

Por fim, a qualificadora do feminicídio (art. 121, § 2º, inciso VI, § 2º-A, do CP), aplicada em relação à vítima Maria Cleiude, também encontra respaldo nos elementos probatórios, indicando que o crime foi motivado por razões da condição do sexo feminino, em contexto de violência doméstica e familiar, considerando a relação de parentesco da vítima com a ex-companheira do acusado.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

[...] Para a pronúncia, é imprescindível a presença de elementos que demonstrem a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, conforme disposto no artigo 413 do Código de Processo Penal. [...] As qualificadoras de motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima não são manifestamente improcedentes. Portanto, devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri. [...] As qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso concreto. [...]
(N.U 1038285-56.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 11/04/2025)

Desta forma, presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, bem como não sendo manifestamente improcedentes as qualificadoras imputadas ao recorrente, deve ser mantida a decisão de pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri, enquanto juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, a análise aprofundada do caso e a decisão definitiva sobre a condenação ou absolvição do acusado.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso em sentido estrito interposto por
Reginaldo Brattficher de Souza
, mantendo inalterada a sentença de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025